Tribunal: TJMT
Processo: 1009134-51.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1009134-51.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR FOGACA DOS SANTOS - CPF: 084.424.378-78 (ADVOGADO), IVETE FATIMA ZINI PANSTEIN - CPF: 304.351.961-20 (AGRAVANTE), VMX AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 12.235.739/0001-61 (AGRAVADO), FABRIS E ARAUJO - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 19.278.495/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIVALDO ALVES MENEZES - CPF: 203.732.791-91 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL
– TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – AJUIZAMENTO DE OUTRAS DEMANDAS, INCLUSIVE INTERDITO PROIBITÓRIO PELO ANTECESSOR DA AGRAVADA – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – FEITO EM FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - ÁREA MAIOR EM QUE SE LOCALIZA A PORÇÃO ALIENADA À AGRAVADA - EXISTÊNCIA DA ESTRADA VICINAL NEGADA PELA AGRAVANTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE –
LIBERAÇÃO APENAS DO ALEGADO ACESSO
- DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Uma vez que há outras demandas possessórias, em especial Interdito Proibitório proposto pelo antecessor da agravada, com o indeferimento da liminar mantido pelo Tribunal de Justiça, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu apenas a desobstrução do alegado acesso, até porque a existência de estrada vicinal é veementemente negada pela agravante, o que será esclarecido após a realização de instrução probatória exauriente, sobretudo nas demandas antes instauradas e com instrução mais adiantada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento n. 1009134-51.2023.8.11.0000 com pedido de tutela recursal, de decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que,
em Ação de Manutenção de Posse c/c Desobstrução de Estrada Vicinal c/c Pedido Liminar e Perdas e Danos
,
sem a realização de justificação de posse
e com amparo nos documentos juntados na inicial e no Auto de Constatação, deferiu a liminar pleiteada pela agravada e determinou
apenas
a imediata desobstrução da estrada mencionada na inicial, sob pena de multa diária de R$5.000,00, até o limite de R$100.000,00 (ID 165817155)
.

A agravante alega que não foram observados pelo juízo
a quo
os fundamentos da contestação quanto à
continência
,
litispendência
e
conexão
desta demanda com o
Interdito Proibitório n. 1744-97.2017.8.11.0019
, contra ela proposto anteriormente pelo antecessor da agravada.

Diz que foram extrapolados os limites da liminar deferida nestes autos, pois o oficial de justiça,
além de desobstruir a estrada
,
integrou a agravada na posse da sua área (da agravante), a qual tanto ela (agravada) como o antecessor desta última jamais detiveram
.

Sustenta que o mencionado antecessor, Francisco José de Souza, ingressou em
3-7-2017
com Interdito Proibitório contra a ora agravante, buscando a posse de
2.253,9709ha
, matrícula 13.810, do RGI de Porto dos Gaúchos, dentro da qual se encontra o objeto deste litígio,
cuja liminar foi indeferida
e o
decisum
devidamente mantido por esta Quarta Câmara de Direito Privado
(AI 1008191-44.2017.8.11.0000).

Acrescenta que
durante a tramitação de referido feito
, precisamente em 14-12-2017, e quando ela (agravante) já havia oferecido contestação, o autor (Francisco)
alienou
1.731ha

para a ora agravada
, que foram desmembrados pela escritura que insere nas razões deste Recurso.

Argumenta que
somente em

18-2-2022
, e
em virtude de o antecessor não ter obtido sucesso na demanda que propôs
, a
agravada
ajuizou a presente Ação em que além da posse nas terras que adquirira, pede a desobstrução de uma
hipotética estrada
que daria acesso a outro imóvel seu, levando a erro a juíza
a quo
.

Informa que contestou a Ação Possessória (Manutenção) antes mesmo de ser apreciada a liminar, na qual arguiu continência, litispendência e conexão, que não foram consideradas pelo
decisum
agravado quando determinou a desobstrução da hipotética estrada, tendo a
oficial de justiça extrapolado a diligência ao integrar, além da agravada
, também a pessoa de Gilberto
em área que sempre lhe pertenceu (à agravante)
, oportunidade em que retirou a porteira de acesso à sua Fazenda,
dando à agravada um imóvel que jamais pertenceu ao seu antecessor (Francisco)
.

Discorre sobre a continência, litispendência e conexão, assim como a respeito do art. 109, §3º, do CPC, ante a viabilidade de a agravada intervir na lide proposta pelo seu antecessor,
inclusive por ter adquirido coisa litigiosa
, principalmente porque a
Ação anterior já se encontra em fase de produção de prova pericial
.

Esclarece que, ao contrário do informado pela agravada na Ação que aviou,
não existe estrada de acesso às terras dela (agravada)
, já que o seu antecessor nunca exerceu posse naquele local, tampouco o alegado picadão, nem sobre o imóvel e nem nas suas divisas;
que as fotos colacionadas não são do bem
objeto do litígio, pois
não existem as benfeitorias
, e, sim,
apenas pastagens que ela (agravante) emplementou há muito tempo
e nas quais sempre explorou a atividade pecuária, cuja área é totalmente cercada e a posse mantida de forma mansa e pacífica faz mais de 30 anos, devidamente comprovada no Interdito Proibitório instaurado pelo antecessor da agravada,
tanto é que ele não obteve a liminar.

Diz que a agravada tinha
pleno conhecimento do litígio quando adquiriu a área de Francisco
, até porque a Ação é de conhecimento de todos na região. E mais, que ela (agravada), além da juíza que deferiu a liminar, também induziu a erro a oficial de justiça ao informar que a porteira estava localizada em uma estrada vicinal de acesso,
quando, na verdade, dava acesso apenas ao seu imóvel (da agravante)
.

Complementa que, não bastasse isso, os
documentos de domínio
apresentados ao juízo
são falsos
,
inclusive as certidões do INTERMAT
, já tendo pleiteado a nulidade,
sobretudo do georreferenciamento virtual que a agravada providenciou,
tanto assim que contra esta e seu antecessor
existe
a
Ação de Anulação de Ato Jurídico n. 1000671-34.2021.8.11.0019
, que se encontra na fase de instrução,
com manifestação do INTERMAT confirmando a falsificação
.

Pugna pelo deferimento da tutela recursal, consistente na suspensão dos efeitos da decisão agravada, ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores, assim como o retorno ao
statu quo ante
, reintegrando a agravante na posse do seu imóvel, até a resolução do litígio (ID 165817152).

Tutela recursal deferida
para suspender os efeitos do
decisum
recorrido e manter as partes no
statu quo ante
(ID 167581169).

Na
contraminuta
a agravada sustenta que propôs
Ação de Manutenção de Posse
c/c Desobstrução de Estrada Vicinal
contra a empresa Fabris e Araújo – Apoio Administrativo Ltda. – ME, tendo a agravante como litisconsorte, sob o fundamento de ser o único acesso ao seu imóvel – Fazenda VMX, com 1.731,9203ha, desmembrada de área maior denominada Fazenda LANGSDORE, situada no município de Porto dos Gaúcho-MT;
que o adquiriu em 2017, por meio do Instrumento Particular de Compromisso, Irrevogável e Irretratável, de Venda e Compra celebrado com Francisco José de Souza
; que a Fazenda VMX “
é parte integrante de empreendimento agropecuário implantado pela Agravada no Município de Porto dos Gaúchos-MT,
com área total aproximada de 29.826ha
, contendo aproximadamente 5.568 hectares em pastagens e 432 hectares de lavoura, edificações de 25 casas de moradia, 09 barracões com cobertura em metal, 6 currais e aproximadamente 715 km de cercas
”, cuja posse sempre foi exercida dentro dos limites do memorial descritivo, “
individualizada por picadão e o Rio Souza de Azevedo e marcos fincados nos cantos das áreas, conforme a imagem de satélite de 31.07.2019
”, na qual se constata a existência do picadão e a estrada vicinal até a Fazenda VMX, assim como “
a obstrução realizada pela agravada
”.

Assegura que o trancamento da estrada é fruto de invasões em fazendas vizinhas à sua, mais precisamente na Fazenda Aliança, e lideradas por Elizeu José Schafer (PJe 1000444-78.2020.8.11.0019), o qual destruiu as placas de identificação dela (agravada) fixadas no picadão, fato registrado em Boletins de Ocorrência em 29-4-2021, e que no mês de junho do mesmo ano a empresa Fabris e Araújo, representada por Laercio Araújo de Oliveira, juntamente com outras pessoas, iniciou a construção de cercas na Fazenda vizinha, o que é objeto de Interdito Proibitório envolvendo várias partes, dentre as quais Eliseu (PJe 1000444-78.2020.8.11.0019), sendo que a abertura de aceiros foi realizada com trator de esteira de propriedade de Adriano Pivatto, de Juara-MT,
culminando na obstrução da referida estrada em 13-8-2021
, o que motivou a presente medida, deferida após efetuada a Constatação, situação confirmada pelo oficial de justiça, inclusive que ela (agravada) “
possui seus picadões definidos no solo e que os possuidores/proprietários vizinhos reconhecem a Fazenda VMX como possuidora e proprietária do imóvel em litígio
”.

Argumenta que a decisão recorrida não enfrentou a questão da posse da área de 1.731,9203ha,
mas sim a desobstrução
, e que a agravante não a teria impugnado nas suas razões, em violação ao princípio da dialeticidade. Discorre sobre essa irregularidade e pede o não conhecimento do Recurso.

Da mesma forma, entende que não devem ser conhecidas as indagações a respeito da continência, litispendência e conexão, sob pena de supressão de instância. No entanto, as impugna sob o argumento de as áreas serem distintas.

Afirma que preenche os requisitos que autorizam a concessão da liminar; descreve os documentos anexados na inicial, até mesmo o Auto de Constatação, que comprovaria o bloqueio da estrada, única via de acesso. Retoma ao empreendimento existente na Fazenda VMX, registra que não seria justa a obstrução e que seria ilação a alegação de falsidade do título da agravada, até porque a aquisição pelo antecessor se deu por Escritura Pública lavrada no Cartório de Novo Horizonte do Norte (ID 168444190).

É o necessário.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOÃO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA, OAB/MT 19.544-O.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THYAGO RIBEIRO DA ROCHA, OAB/MT 24.296-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

De início,
rejeito
a arguição da agravada de não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Isso porque as razões expostas pela agravante enfrentaram a obstrução deferida na origem.

Na verdade, ao contrário do que diz a agravada, a existência de tal via é veemente negada em vários momentos, e mencionado que não se trata de estrada vicinal, mas, sim, via particular que fica dentro das terras da agravante, totalmente cercadas e definidas, cuja posse ficou devidamente comprovada no Interdito Proibitório apresentado pelo antecessor da agravada.

Ao deferir a tutela recursal buscada neste Agravo de Instrumento, registrou-se que a liminar foi concedida sem a realização de audiência de justificação prévia, e que o juízo
a quo
firmou o seu convencimento nas declarações e documentos constantes na inicial, e também no Auto de Constatação.

Da mesma forma, foi ressaltado que ficou eficazmente demonstrado nas razões recursais a existência de demandas anteriormente distribuídas, tal como o Interdito Proibitório manejado pelo antecessor da agravada contra a agravante, cuja liminar foi indeferida,
decisum
mantido pelo
acórdão
proferido no
AI 1008191-44.2017.8.11.0000,
de minha relatoria, julgado em 22-11-2017, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA – EXISTÊNCIA DE OUTRA DEMANDA COM AS MESMAS PARTES E OBJETO – DECISÃO ADEQUADA À FASE PROCESSUAL DA LIDE PRIMÁRIA – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA SUA REFORMA - DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo demanda anterior com as mesmas partes e objeto, com avançada instrução probatória, deve ser mantida a decisão que indeferiu liminar em Interdito Proibitório, especialmente quando está coerente com o contexto em que foi proferida”.

Conclui-se então que já no ano de 2017 o aresto consignou a
existência de outras demandas envolvendo a mesma área e a impossibilidade de se deferir liminar naquela ocasião
, o que deve prevalecer em relação à presente demanda, principalmente diante da informação de iminente realização de perícia técnica no feito anteriormente distribuído.

E mais, que as outras questões, como a continência, litispendência e conexão, devem ser apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Diante desse contexto, diferentemente do que assinala a agravada, é evidente que se discute nas respectivas lides a localização das áreas e a suposta sobreposição de documentos.

Não obstante a sua arguição de que a liminar apenas desobstruiu a estrada que se constitui no único acesso ao seu “
empreendimento pecuário
”, formado em outra extensa área (quase 30.000 hectares), está claro na inicial que a pretensão também é de que seja mantida na posse das terras que adquiriu de Francisco José de Souza e objeto dos processos antes instaurados.

Como já destacado, a
agravante afirma que não se

trata de estrada vicinal
,
mas, sim,
de uma via particular dentro das suas terras
(da agravante), e que a real pretensão da agravada é de se apossar da área que adquiriu de Francisco, e objeto do litígio instaurado pelas citadas demandas, sendo que no Interdito aviado por Francisco ele não conseguiu demonstrar posse anterior, o que justificou o indeferimento da liminar em referido feito, mantido no também referido Agravo de Instrumento.

A agravada, por sua vez, afirma que existe a estrada, que é vicinal e se constitui no único acesso ao seu empreendimento pecuário, mas não requereu a servidão de passagem.

Não deixa de causar espécie o laudo do oficial de justiça ao certificar que a empresa agravada “
possui seus picadões definidos no solo e que os possuidores/proprietários vizinhos reconhecem a Fazenda VMX como possuidora e proprietária do imóvel em litígio
”, que a toda evidência não pode superar a prova pericial que está prestes a ser realizada no feito ajuizado anteriormente.

Desse modo, nesta fase deve ser mantido o entendimento firmado pelo juízo
a quo
de se deferir
apenas
a desobstrução da estrada, até que a mencionada prova técnica seja produzida e a situação fática devidamente esclarecida.

Nesse ponto, deve ser preservado o estado atual da área, não se admitindo, pelo menos até a elaboração da mencionada perícia, nenhuma alteração na estrada, como patrolamento, limpeza, nivelamento, ou qualquer outro ato que a modifique ou a melhore.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso, de forma a
garantir à agravada
apenas o acesso ao imóvel no qual alega desenvolver o seu empreendimento pecuário
,
área totalmente distinta daquela que adquiriu de Francisco José de Souza e objeto do litígio em discussão nos feitos acima indicados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 05 DE JULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. SERLY). O RELATOR E O 1º VOGAL VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 12 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes pares:

Pedi vista dos autos por conta da alta litigiosidade manifestadas pelas partes em sustentação oral, acerca da extensão da tutela possessória objeto da irresignação recursal.

Nesse contexto, verifiquei que, de fato e, na linha do voto do relator, a controvérsia se cinge, no momento, apenas à uma via lateral, ainda que particular, de acesso à propriedade dos agravados.

Por outros termos, embora as partes litiguem sobre uma porção de terras maior, a irresignação recursal, na espécie, traduz apenas um caso típico de passagem forçada, tanto que a decisão agravada se limitou a determinar:
a imediata desobstrução da estrada vicinal descrita na exordial (...).

Assim, uma vez que, a perícia já designada nos autos conexos (0001744-97.2017.8.11.0019) tende a esclarecer não apenas a questão possessória, mas, também, a questão da qualidade da via em debate, no caso, se particular ou vicinal, não há nada que recomende a reforma momentânea da decisão agravada, ainda mais quando a propriedade por ela acessada, não mantém a menor relação com a área de posse objeto do litígio.

Assim, sem a mínima divergência,
acompanho
o voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023